Tribunal: TJES
Processo: 5004890-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004890-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA
AGRAVADO: MARCOS JOSE MICHELLI e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004890-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

AGRAVADOS
:
MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI, ANITA MICHELLI e ARCELOR MITTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTD
A
em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipada”, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos do processo n. 5003944-10.2022.8.08.0048, ajuizada por
M
AR
COS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI

e
ANITA MICHELLI
contra o Agravante e contra
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
, distribuído, inicialmente, para o Gabinete do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Em suas razões (ID n. 2711031), a Agravante aduziu, em síntese, que a decisão agravada é extra-petita e carente de fundamentação, pois concedeu a tutela provisória de urgência em desacordo com a vontade dos Agravados, ora Autores nos autos de origem, os quais pretendiam a determinação judicial dirigida a todos os integrantes do polo passivo, e não apenas em relação à Agravada.

Argumenta que a decisão de origem deixou de explicitar, em sua motivação, as razões pelas quais direcionou a determinação exclusivamente à Agravante ao pagamento imediato do valor do aluguel e do escoramento.

Alega que houve antecipação do provimento final e da atividade satisfativa sem contraditório e sem apuração se o valor pretendido pelos Agravados a título de aluguel é compatível com o mercado.

Por fim, a Agravante sustenta que o pronunciamento sob exame teria desatendido aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, tendo os Agravados firmado contrato de locação de um imóvel amplo no balneário de Manguinhos.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência.

Nos IDs n. 2756486 e 2776577, ARCELORMITTAL BRASIL S.A. apresentou manifestação, nos seguintes termos: (i) informou a prevenção da 1ª Câmara Cível e da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por ocasião dos autos do Agravo de Instrumento n. 5003962-78.2022.8.08.0000 que aqui tramitam, por afinidade de matérias; (ii) pugnou pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo pretendido pela Agravante.

Frente a essa manifestação, foi proferida decisão no ID n. 2762661, que determinou o encaminhamento do presente Agravo de Instrumento a este gabinete, ante a prevenção da Câmara e da Eminente Desembargadora.

Decisão proferida no ID n. 2813395, que indeferiu o efeito suspensivo postulado pela Agravante. Na oportunidade, foi determinada a vista dos autos ao Ilustre Ministério Público por haver interesse de incapaz nos autos (Luiz Fernando Michelli e Anita Michelli), na forma do inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões dos Agravados nos IDs n. 2828146 e 2997478, os quais pugnam pelo improvimento do recurso.

Parecer do Ministério Público no ID n. 3020115 declinando da sua participação nos autos por alegada ausência de motivo que justifique a sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004890-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA.

AGRAVADOS: MARCOS JOSE MICHELL E OUTROS

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA., no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz dos autos, em sede sumária de cognição e por reputar inexistente,
in casu
, a aventada violação ao princípio da congruência, registro que cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, razão pela qual conheço e nego provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004890-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

AGRAVAD
OS
:
MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI, ANITA MICHELLI e ARCELOR MITTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTD
A
em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipada”, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos do processo n. 5003944-10.2022.8.08.0048, ajuizada por
M
AR
COS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI

e
ANITA MICHELLI
contra o Agravante e contra
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
.

A Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5003944-10.2022.8.08.0048, que determinou o depósito judicial mensal em favor dos Agravados, ora Autores nos autos de origem, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de aluguel da casa de Manguinhos e de locação de escoras para sustentação da residência erigida no Lote 14 (quatorze) da Quadra 02-Z, junto ao Residencial 02 2 do Condomínio Alphaville Jacuhy.

A Agravante sustenta, basicamente, que a medida é extra-petita, pois fora do que almejavam os Agravados, além de a determinação não ter sido direcionada também à Arcelor Mittal S/A, também integrante do polo passivo da demanda. Insurge-se, ainda, contra a quantia fixada para pagamento de alugueis provisórios e por este ser verdadeira expropriação antes mesmo da prolação da sentença.

Os Agravados Marcos José Michelli, Mirian Cristina Oliveira da Costa, Anita Michelli e Luiz Fernando Michelli, por seu turno, argumentam que o pronunciamento atacado foi proferido de acordo com a causa de pedir e os pedidos da demanda e defendem que a natureza da tutela antecipada tem como finalidade a eliminação da situação de perigo ou injustiça, de prevenção, diminuição ou remoção do dano e do ilícito (ID n. 2828146).

A Agravada ArcellorMittal, basicamente, argumentou que não contribuiu para os vícios construtivos e a tutela foi concedida dentro dos limites propostos na petição inicia (ID n. 2997478).

Pugnam ambos os Agravados pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que não há razão para modificar o entendimento da Eminente Desembargadora Mariane Júdice de Mattos, quando da análise do efeito suspensivo outrora postulado.

A Agravante defende que a decisão proferida é extra-petita, ou seja, diferente do que foi postulado pelos Agravados na petição inicial, no entanto, ao contrário do que afirma, a medida estava adstrita aos pleitos formulados na exordial, os quais transcrevo abaixo para melhor exame do argumento:

1.1. A concessão da tutela antecipatória cessatória, para que as Rés interrompam os danos continuados, mediante o pagamento das despesas mensais e encargos inerentes ao imóvel localizado no Condomínio Alphaville Jacuhy, Residencial 02, terreno 2Z14, na Rodovia BR101 Norte, Km 274, Serra - ES, bem como o pagamento do aluguel de escoras da estrutura, alugueres, encargos e despesas extraordinárias continuadas suportadas pelos Autores para residirem de forma digna na residência locada em Manguinhos, Serra/ES, conforme fundamentação supra e documentos acostados;

1.2 A concessão de tutela antecipatória para determinar que às Rés restituam imediatamente aos Autores todos os valores e despesas materiais extraordinárias que tiveram em decorrência do evento danoso, até o momento, no valor de R$ 124.648,24 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), observando-se o valor disposto no memorial de cálculos e comprovantes de despesas (Doc. 21 e 19), com aplicação de correção monetária e juros de mora desde o desembolso, sob pena de arresto, com determinação de indisponibilidade de valores, via SISBAJUD, e aplicação de multa diária, em caso de descumprimento;

Nota-se que a magistrada concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Nestes termos, defiro a tutela antecipada requerida, para fins de determinar que a primeira Requerida deposite mensalmente para os Autores o valor a título do aluguel da casa de Manguinhos (ID nº 12348294), na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o valor do IPTU do referido bem, a ser depositado em juízo até o dia 10 (dez) de cada mês, até ulterior decisão deste juízo. O referido valor deve ser liberado em favor dos autores mediante transferência bancária para conta a ser indicada. [...]

Ressalte-se que, após a apresentação dos embargos de declaração, a juíza de origem proferiu decisão integrativa, complementando a determinação outrora concedida:

Pelo exposto, refluo em parte da decisão proferida no evento de ID nº 13193437, a fim de deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando, com isso, que os gastos mensais – da casa de Alphaville – com a locação das escoras, a saber, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, com base no documento de ID nº 13274525, seja suportado, também, pela primeira Requerida, com depósito em Juízo até o dia 10 de cada mês. O referido valor deve ser liberado em favor dos autores, mediante transferência bancária para conta a ser indicada [....]

Diante disso, vê-se que os Agravados, ora Autores nos autos de origem, pleitearam o pagamento das despesas mensais inerentes ao imóvel decorrentes do alegado dano, bem como dos valores que foram gastos em decorrência do evento danoso até o momento do ajuizamento da demanda, o que foi concedido parcialmente apenas para pagamento dos valores dos alugueis e da despesa referente à locação das escoras para evitar o desmoronamento do bem, totalmente em conformidade com o que constava no rol de pedidos da petição inicial.

Há, portanto, clara correlação entre o que foi postulado e o que foi concedido judicialmente, inexistindo nulidade no pronunciamento atacado.

Sendo assim, constata-se que o juízo de origem observou o princípio da congruência e é incabível o argumento de que o pronunciamento estava fora dos limites postulado.

Sobre a alegação de que a magistrada de origem deveria ter direcionado a determinação para ambos os integrantes do polo passivo, convém ressaltar, consoante já apontado na decisão sobre o efeito suspensivo, que na demanda em questão há litisconsórcio passivo simples, de forma que, a partir da análise do caso concreto e dos elementos apresentados, a decisão judicial pode ser diferente para cada um dos réus, sendo incabível se insurgir contra a ausência de determinação em relação à Arcelor Mittal.

No caso em exame, a partir dos relatos apresentados e da prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, constatou-se que apenas a Agravante deveria arcar com as despesas postuladas, o que se mostra plenamente possível em virtude da modalidade de litisconsórcio da demanda de origem.

Ademais, a pertinência subjetiva e a participação da Agravada ArcelorMittal é atinente ao mérito da demanda de origem, o que deve ser melhor apurado pelo juízo
a quo
. De todo modo, ao menos em sede inaugural, entendeu pela juíza de primeiro grau direcionar a responsabilidade apenas à Agravante em relação às despesas acima transcritas, o que pode ser modificado e, posteriormente, resolvido em perdas e danos entre os integrantes do polo passivo, se for o caso.

Em relação à medida deferida ser expropriatória, é cediço que a estrutura do sistema das tutelas provisórias existente no ordenamento processual civil contempla as medidas antecipadas e as medidas cautelares, de forma que estas possuem um caráter assecuratório, ao passo que aquelas têm um condão satisfativo.

Assim, a adoção da satisfatividade das medidas de urgência adentrou ao ordenamento jurídico desde as reformas de 1994, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com o escopo de entregar de imediato o resultado final do processo – ou parte dele –, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

Enquanto nas tutelas cautelares há um acautelamento do direito material postulado até o provimento jurisdicional final, na tutela antecipada o direito material coincide com a medida jurisdicional determinada.

No caso do atual regime processual de 2015, a distinção entre as tutelas satisfativas e cautelares só ganha relevância em caso dos procedimentos antecedentes, pois possuem ritos próprios, não sendo a hipótese dos autos de origem. Nesses termos, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – não há óbice na concessão da tutela de urgência antecipada, que, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade.

Nesse sentido, não se trata de medida expropriatória tal como quer fazer crer a Agravante, mas de concretização dos resultados pretendidos no processo, antecipando-se a concessão do direito antes do momento próprio na busca pela celeridade e pela garantia da efetividade processual, sendo, inclusive, o escopo da
mens legis
quando da inserção desse instituto no ordenamento jurídico.

Apesar de satisfativa, vê-se que o deferimento do pedido não esgota o objeto da demanda, que ainda possui outras questões a serem resolvidas, concluindo-se que não há óbice na concessão da tutela provisória de urgência, tal como definido pela magistrada
a quo
.

Convém registrar que a satisfatividade não se confunde com a definitividade, tampouco com a irreversibilidade e, diante da tutela antecipada em discussão estar atinente à questão eminentemente patrimonial, caso comprovado ao fim da demanda que não há responsabilidade pelo alegado evento danoso, será possível o ressarcimento dos valores pagos por quem se beneficiou da medida, a teor da regra do artigo 302 da legislação processual civil, inexistindo, portanto, prejuízo Agravante. Eis a jurisprudência pátria sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DECISÃO QUE RESTABELECEU TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A RÉ PAGUE ALUGUEL E DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL LOCADO PELA AUTORA. 1. Alteração de posicionamento não viola o ordenamento jurídico. Tutela de urgência é de caráter provisório e pode ser revista conforme as provas produzidas nos autos. 2. Decisão fundada em probabilidade do direito da autora, conforme exposto em laudo pericial. Conclusão do perito refuta tese da agravante. 3. Natureza reversível da medida, pois a agravante poderá pleitear a devolução dos valores pagos. Agravo não provido. (TJSP; AI 2210297-92.2016.8.26.0000; Ac. 10730116; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 22/08/2017; DJESP 04/09/2017; Pág. 2916)

Também não merece prosperar o argumento de ausência de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação dos valores a serem pagos pela Agravante a título de locação de outro bem para os Agravados residirem, eis que, consoante se demonstrou nos autos de origem, a discussão refere-se a anomalias graves no imóvel que colocaram a segurança em risco e culminaram com a urgente necessidade de desocupação do bem. Sobre essa possibilidade, trago à colação o judicioso entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Concessão de tutela consistente no depósito referente aos alugueres desembolsados pela parte enquanto perdurar a interdição do imóvel. Cabimento. Laudo de interdição emitido pela Defesa Civil que goza de presunção de veracidade. Condição de inabitabilidade e necessidade de locação de imóvel para moradia demonstrados. Comprovação da locação e pagamento do aluguel a partir de 24/01/2020 que deverá ser reembolsado pelo requerido. Levantamento da quantia existente nos autos, correspondente a três locatícios, em favor do requerente. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AI 2236186-09.2020.8.26.0000; Ac. 14401067; Osasco; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 26/02/2021; DJESP 04/03/2021; Pág. 2053)

Nesses termos, considerando que o local de residência dos Agravados é conhecido por ser condomínio de alto padrão, por certo que se mostra razoável que residam provisoriamente em ambiente compatível com o seu imóvel de origem, notadamente porque foram compelidos a sair de sua residência por motivos que, a princípio, não foi por eles ocasionado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004890-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

AGRAVADOS
:
MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI, ANITA MICHELLI e ARCELOR MITTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. T
UTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
CONCESSÃO PARCIAL.

DANOS AO IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. PROBLEMAS NO CONCRETO FORNECIDO PARA CONSTRUÇÃO DO BEM
.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS ALEGADOS DANOS DO IMÓVEL.
NULIDADE DA DECISÃO POR SER EXTRA-PETITA. ARGUMENTO REJEITADO.
ALEGADA SATISFATIVIDADE DA MEDIDA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA PARA AMBOS OS LITISCONSORTES. RAZOABILIDADE DO VALOR DO ALUGUEL. RESIDÊNCIA DE ALTO PADRÃO. MANUTENÇÃO DAS SUAS CONDIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se na origem a responsabilização civil em virtude do risco de desabamento do imóvel pela alegada má qualidade do concreto fornecido para a construção do bem, que culminou com a necessidade de afastamento dos Agravados de sua residência.

2. Deferimento parcial tutela provisória de urgência, para que a Agravante arque com os alugueis e com a locação de escoras para manutenção do imóvel.

3. O juízo de origem observou o princípio da congruência e é incabível o argumento de que o pronunciamento estava fora dos limites postulados, não havendo que se falar em decisão extra-petita.

4. Na demanda em questão há litisconsórcio passivo simples, de forma que, a partir da análise do caso concreto e dos elementos apresentados, a decisão judicial pode ser diferente para cada um dos réus, sendo incabível se insurgir contra a ausência de determinação em relação à Arcelor Mittal, pois a determinação se deu a partir da análise dos contornos da relação jurídica entre as partes.

5. O deferimento da medida de urgência é resultado do seu caráter satisfativo, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro, que tem como escopo a entrega do resultado final do processo – ou parte dele –, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

6. A satisfatividade da tutela antecipada não se confunde com definitividade ou irreversibilidade; caso comprovado no deslinde da demanda que não há responsabilidade pelo alegado evento danoso, será possível o ressarcimento dos valores pagos por quem se beneficiou da medida, a teor da regra do artigo 302 da legislação processual civil, inexistindo, portanto, prejuízo Agravante.

7. Considerando que o local de residência dos Agravados é conhecido por ser condomínio de alto padrão, por certo que se mostra razoável que residam provisoriamente em ambiente compatível com o seu imóvel de origem, notadamente porque foram compelidos a sair de sua residência por motivos que, a princípio, não foi por eles ocasionado.

8. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.